Tribunal: STF
Processo: Rcl 89181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Homero de Oliveira Neto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo 1101842-23.2025.8.13.0024), que teria, em tese, violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Estado de Minas Gerais ajuizou ação de procedimento comum em face de Benoni Benjamin Cardoso Mendes, produtor de conteúdo digital amplamente conhecido no cenário nacional, especialmente por sua atuação em plataformas como o YouTube, onde mantém canal voltado à produção de vídeos jornalísticos e de crítica social, com milhões de visualizações acumuladas e alcance expressivo junto à população, sendo suas publicações acompanhadas diariamente por grande número de cidadãos. 
No âmbito da referida ação, o Juízo reclamado deferiu tutela provisória de urgência para determinar a remoção imediata de vídeos e publicações veiculados nas redes sociais do requerido, bem como para impor proibição genérica de novas manifestações que contenham críticas ou imputações direcionadas à Polícia Militar de Minas Gerais, fixando, ainda, multa diária elevada para hipótese de descumprimento. 
A decisão foi proferida em sede de cognição sumária, antes da formação do contraditório, e fundamentou-se, essencialmente, na suposta proteção à honra e à imagem institucional da corporação, entendendo o juízo de origem que os conteúdos extrapolariam os limites da crítica legítima.
[...]
O Reclamante, embora não figure como parte no processo originário, é espectador habitual dos vídeos produzidos por Benoni, sendo diretamente atingido pela decisão reclamada, na medida em que teve cerceado seu direito fundamental de acesso à informação, passando a ser privado de conteúdos que integram o debate público sobre a atuação de agentes e instituições estatais.”

Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito,  “o julgamento procedente da Reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em estrita observância à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, afastada qualquer forma de censura prévia”.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.
Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não integra a relação processual originária. Logo, ausente sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente Reclamação, nos termos do artigo 988, caput, do CPC. Nesse sentido, RCL 26.288-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/08/2017, que possui a seguinte ementa:
 “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” 

Cumpre ressaltar, ainda, que o CPC prevê, no art. 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, e que, nos termos do art. 18, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “A ampliação do conceito de ‘parte interessada’ para fins propor a reclamação constitucional deu-se, portanto, em razão da eficácia erga omnes das decisões deste Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade, não permitindo conferir à reclamação o papel de sucedâneo de pedido de intervenção de terceiro estranho à relação processual em que fora praticado o ato reclamado” (RCL 25.465-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 08/06/2017)
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente